Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001796-34.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Especial, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença até a apuração integral do valor devido, em razão de impugnação parcial apresentada pela Fazenda Pública, em execução de diferenças decorrentes de revisão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, mesmo diante de impugnação parcial apresentada pelo ente público executado.

III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 525 do CPC, sendo a suspensão medida excepcional.
4. O sistema processual civil privilegia a efetividade da tutela jurisdicional, admitindo o fracionamento da execução quando parte do crédito não é objeto de controvérsia.
5. Verificada a impugnação parcial dos cálculos, com questionamento restrito a pontos específicos, resta configurada a existência de parcela incontroversa passível de execução imediata.
6. A paralisação integral do cumprimento de sentença afronta os princípios da razoável duração do processo e da efetividade, impondo indevida restrição ao direito do credor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença não suspende automaticamente a execução. 2. É admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, ainda que haja impugnação parcial pela Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, I, e 525.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por CÉLIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES contra decisão monocrática que, no âmbito do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança no 1001796-34.2022.8.11.0041, deixou de autorizar o prosseguimento da execução nos moldes pretendidos pela exequente.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a liquidação por arbitramento, prevista no inciso I do art. 509 do Código de Processo Civil, reveste-se de caráter excepcional e subsidiário
,
não sendo o caso dos autos, e subsidiariamente que a impugnação parcial não impede o imediato cumprimento da parcela incontroversa do crédito, postulando o prosseguimento da execução ao menos quanto ao valor não impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte agravante promove cumprimento de sentença visando ao recebimento de diferenças decorrentes de revisão de aposentadoria por invalidez, reconhecida em decisão transitada em julgado, tendo apresentado memória de cálculo com o valor que entende devido.

O ente público executado apresentou impugnação, contestando parcialmente os valores indicados, sem, contudo, infirmar integralmente o montante perseguido, apontando divergências específicas quanto aos critérios de cálculo e à extensão da condenação.

Sobreveio decisão que, diante da impugnação apresentada, obstou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até a apuração definitiva do quantum debeatur.

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, mesmo diante de impugnação parcial apresentada pela Fazenda Pública.

Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo automático, podendo o juízo, em caráter excepcional, atribuí-lo quando presentes os requisitos legais. Ademais, o sistema processual civil prestigia a efetividade da tutela jurisdicional, admitindo o fracionamento da execução quando houver parte do crédito incontroversa.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo impugnação apenas parcial dos valores executados, deve ser autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela não controvertida, reservando-se a discussão do saldo remanescente para ulterior apuração.

No caso concreto, verifica-se que o ente executado não impugnou integralmente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar pontos específicos da conta, o que evidencia a existência de parcela incontroversa passível de imediata execução.

Impedir, de forma absoluta, o prosseguimento do cumprimento de sentença até a solução integral da controvérsia implicaria indevida restrição ao direito do credor, além de afrontar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, mostra-se adequado reformar parcialmente a decisão agravada para autorizar o cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, prosseguindo-se a execução nesse limite, enquanto a parcela controvertida deverá ser objeto de apreciação no incidente de impugnação, com eventual remessa à contadoria judicial, se necessário.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente ao valor incontroverso, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026